Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718226-87.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: ROBERTO CARLOS DIAS DE FARIAS, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, FEDERACAO DOS INQUILINOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento proposta por ROBERTO CARLOS DIAS DE FARIAS em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (ID 51590486): “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de: 1) DECRETAR a rescisão do Contrato de Construção por Empreitada Global e Outras Avenças, firmado pelas partes, por culpa da primeira ré COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; 2) condenar a requerida COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA à devolução de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em parcela única, devidamente corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Declaro resolvido o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca da autora e da primeira ré, condeno a autora e a primeira ré COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pro rata, ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais à parte autora, em razão do benefício da gratuidade judiciária que lhe foi concedido. Após o trânsito em julgado, certificado o recolhimento das custas finais, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se.” Requer a apelante, COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, os benefícios da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. À apelante, COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, para no prazo de 5 dias juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator